Tribunal: TJSP
Processo: 1000443-25.2020.8.26.0424
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso do Município e deu parcial provimento ao apelo do autor – Embargos de Declaração opostos pelo autor/apelante - Acolhimento parcial de rigor.
Omissão em relação aos reflexos das horas extras nas férias, abono de férias e gratificação natalina – Possibilidade - Inclusão das horas extraordinárias no cálculo da

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso do Município e deu parcial provimento ao apelo do autor – Embargos de Declaração opostos pelo autor/apelante - Acolhimento parcial de rigor.
Omissão em relação aos reflexos das horas extras nas férias, abono de férias e gratificação natalina – Possibilidade - Inclusão das horas extraordinárias no cálculo da gratificação natalina (art. 67, §3o), férias (art. 106, §4o) e abono de férias (art. 111), da LCM no 001/1997 - Omissão suprida.
Pleito recursal de equivalência da média das horas laboradas em meses anteriores ou aplicação de hora total de dias anteriores em caso de "pares incompletos" - Descabimento - Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice - Impossibilidade de rediscussão - Caráter infringente dos embargos de declaração, estranho à sua função meramente integrativa do julgado - Eventual finalidade de prequestionamento que não enseja o provimento recursal.
Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.